Tribunal: STF
Processo: RE 1034653
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.03.2018. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, II, b, DA CF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso ordinário junto ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, II, b, da Constituição Federal, uma vez que o termo “decisão denegatória” abrange, também, aquela que extingue o processo, sem julgamento de mérito, como no caso dos autos. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta da República e da Súmula 281 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.